Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710990-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: YULLI MORAES DE ASSUNCAO, FILLIPI MORAES DE ASSUNCAO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0707984-58.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação à penhora apresentada por Yulli Moraes de Assunção e Filipi Moraes de Assunção (id 190195317 e 188786822 dos autos originários). Os advogados signatários da petição inicial informam a renúncia ao mandato judicial. Instruem os autos com notificação enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp (id 61709041). A notificação por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp é possível, porém é necessária a identificação inequívoca do usuário para atestar a sua identidade, bem como a demonstração da efetiva ciência da parte a respeito da renúncia. O art. 112 do Código de Processo Civil estabelece que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que demonstre que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. A renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos incumbe ao causídico constituído. O prazo de dez (10) dias previsto no art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil não se inicia enquanto não notificado o constituinte da renúncia do advogado; o renunciante permanece como patrono da causa. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO MANDANTE. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. 1. Conforme precedentes, a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. 2. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua renúncia. 3. Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 5.8.2003, DJ 18.8.2003, p. 209) Não vislumbro a comprovação da ciência inequívoca da renúncia no caso concreto. O documento de id 61709042 demonstra que a mensagem com a carta de renúncia foi enviada para pessoas cadastradas na agenda do advogado como Samir Santos – Cons... e Samir Cliente BD. Contudo, não há informações nos autos acerca do número de telefone destes e é impossível saber o número de telefone para o qual a mensagem foi encaminhada, de modo que não há a certeza de que o receptor da mensagem é Samir da Conceição dos Santos. Intimem-se os advogados subscritores do agravo de instrumento para que demonstrem a efetiva ciência do mandante a respeito da renúncia do mandato judicial no prazo de dez (10) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator